Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO.

1. Se pelos elementos probatórios for possível concluir que o consumidor celebrou erroneamente um contrato pensando tratar-se de uma mera restituição de valores quando, na verdade, era um contrato de empréstimo, o negócio jurídico deve ser anulado por vício de consentimento e as partes devem retornar ao status quo (artigo 182 do Código Civil).

2. Inexistindo prova de ato ilícito por parte do banco apelado, não há se falar em indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.